Tribunal: TJMT
Processo: 0001013-63.2013.8.11.0077
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TERRENO URBANO – TURBAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE PELO AUTOR - POSSE ANTERIOR A COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – REQUISTOS DO ART 561 DO CPC –PREENCHIDOS A AUTORIZAR A MANUTENÇAO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.
Nas demandas possessórias, como se sabe, é irrelevante a discussão sobre domínio/propriedade do imóvel, pois, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa as partes em litigio.
O êxito da ação possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse anterior do requerente, a turbação/esbulho praticado e a perda da posse em decorrência desse ato.
Demonstrado pelo autor que exerce a posse primeva e regular sobre o imóvel litigioso, e a turbação em relação à posse, conforme determina o art. 561, II, do CPC, deve ser mantida a sentença que lhe conferiu a proteção possessória a fim de ser manutenido na posse do terreno sub judice.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001013-63.2013.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELI DONIZETE DE AZEREDO SERAFIM - CPF: 785.426.348-53 (APELANTE), JOAO PERON - CPF: 356.824.508-68 (ADVOGADO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES SERAFIM - CPF: 353.497.398-40 (APELANTE), REINALDO PEREIRA SOARES - CPF: 486.706.691-53 (APELADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES SERAFIM - CPF: 353.497.398-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022